Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. COVID-19. ALEGADO RISCO PARA A SAÚDE DO PACIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal grave praticado em contexto de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo (art. 129, § 2o, inciso III e § 10, do CP c/c art. 5o, inciso III e art. 7o, incisos I e II, da Lei 11.340/06 e art. 12, da Lei 10.826/2003).
2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequadas, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar.
3. Impõe-se a manutenção da prisão preventiva, se não houve alteração no quadro fático que autorizou a decretação, mormente quando a gravidade de um dos crimes imputados ao paciente (lesão corporal grave) e as circunstâncias do caso concreto (vítima ficou paraplégica em razão do tiro) indicam a periculosidade do agente, recomendando que se mantenha a segregação antecipada para garantia da ordem pública c/c preservação da integridade física e psicológica da vítima, e conveniência da instrução criminal “...para que se possa esclarecer a verdade real não apenas sobre os fatos objeto de denúncia, mas sobre a vulnerabilidade da vítima”.
4. Inexistindo comprovação de que, em virtude da pandemia da Covid-19, o encarceramento acarretaria risco para o paciente, inviável se mostra a alegação de irregularidade da custódia cautelar.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.